Tribunal: TJDFT
Processo: 0737069-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9o, DO CP). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima, pessoa com quem mantinha relacionamento afetivo causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido.
2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço.
3. O fato de haver agressões recíprocas não afasta a ocorrência do fato típico mencionado pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor do réu, na medida em que restou demonstrado que houve desproporção nas agressões, não ficando demonstrada a tese da defesa de que teria agido para repelir agressão injusta, principalmente a considerar as lesões causadas na vítima, como foi possível observar do Laudo de exame de Corpo de Delito.
4. Recurso conhecido e provido.